Tribunal: TJMMG
Processo: 2000217-17.2025.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000217-17.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000017-22.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DELITO DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI N. 10.826/2003). RETROATIVIDADE DA LEI PENAL EM PREJUÍZO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. VOTO VENCIDO. REVISÃO DA PENA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes interpostos por policial militar contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação e manteve a condenação pelo delito previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/2003, com aplicação da pena mínima baseada em parâmetros definidos em lei penal posterior aos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação, na primeira fase do sistema trifásico, da pena-base estabelecida em lei posterior à consumação do delito, com manifesto prejuízo ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou comprovado nos autos que a pena prevista para o tipo penal em debate era, à época dos fatos, 7 de novembro de 2016, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de reclusão. Na sentença de primeiro grau, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, baseando-se nos novos parâmetros majorados pela Lei n. 13.964, de 2019, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 4. A lei penal somente pode retroagir se for em benefício do réu. 5. Interpretação extensiva do tipo penal em prejuízo do réu viola o princípio da legalidade estrita. 6. A dosimetria atípica impõe a prevalência do voto vencido. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos infringentes providos para reduzir a pena imputada ao embargante pelo cometimento do crime de comércio ilegal de arma de fogo, de 6 (seis) anos de reclusão para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerando-se desfavorável ao réu uma das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 17; CPM, art. 303. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO preliminar de intempestividade arguida pela eminente procuradora de justiça e, no mérito, por maioria, em dar provimento aos embargos infringentes e de nulidade, para reduzir a pena imposta ao embargante Álvaro Fernando de Oliveira, fixando-as em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime do art. 17 da Lei n. 10.826/2003 (Fato 1) e, considerando a pena imposta pela prática do crime descrito no art. 303 (peculato-furto) do CPM (Fato 2), unificar as penas impostas em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Vencido o Desembargador Rúbio Paulino Coelho, que negou provimento ao recurso. Ausente, justificadamente, o Desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade interpostos pelo ex-Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira contra o acórdão publicado no evento 93 dos Autos de 2ª instância n. 0000017-22.2017.9.13.0001, em 12 de setembro de 2025. Nesse acórdão, a colenda Primeira Câmara desta Corte, com os votos unânimes de seus integrantes, passou por todas as preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso defensivo, que pugnava para: (I) rechaçar a pretensão de se alterar o fundamento adotado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), da alínea “e” para a alínea “a”, do art. 439, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), quando absolveu o embargante das acusações narradas nos fatos 3, 4, 5, 6 e 7 que lhe foram imputadas pelo Ministério Público no aditamento à denúncia; e (II) para manter a sentença condenatória de primeiro grau, que o condenou pelas condutas descritas como fatos 1 e 2, no mesmo aditamento, representados pelos delitos tipificados no art. 17 (comércio ilegal de arma de fogo), da Lei n. 10.826/2003 e no art. 303 (peculato-furto) do Código Penal Militar (CPM). Tais fatos foram narrados da forma como se segue: 1. Fato 1: No dia 7 de novembro de 2016, por volta de 10 horas, no bairro Monte Verde, na cidade de Ribeirão das Neves, o embargante Álvaro Fernando de Oliveira foi preso em flagrante delito, quando transportava, para fins de venda ou de exposição à venda, uma arma de fogo não registrada, de calibre restrito e com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Fato 2: No dia 30 de setembro de 2016 o apelante Álvaro Fernando de Oliveira, na companhia de Gilmar José Bento e Adriano Rodrigues de Almeida, ao realizarem busca e apreensão na residência de Erlane Aparecida Caldeira, deixaram de consignar a apreensão de um revólver calibre .38 em REDS, tendo-o subtraído e dele se apoderado. O eminente desembargador Fernando Antônio Galvão da Rocha, ainda que acompanhando as razões e o voto prolatado pelo eminente relator, para afastar as preliminares arguidas e para manter a sentença condenatória de primeiro grau pelos dois delitos imputados ao réu, ora embargante, dele divergiu na parte que fixou a pena de 6 (seis) anos de reclusão para o crime de comércio ilegal de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO arma de fogo, ficando vencido, contudo, já que o voto do relator foi acompanhado na sua íntegra, pelo eminente revisor, desembargador Osmar Duarte Marcelino. E foi visando assegurar a prevalência desse voto vencido, que os doutos advogados que patrocinam a defesa do embargante interpuseram os presentes embargos infringentes e de nulidade, alegando, fundamentalmente, uma franca violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Disseram que a pena mínima de 6 (seis) anos prevista para o tipo penal do art. 17 da Lei n. 10.826 de 2003 (comércio ilegal de arma de fogo) não poderia ter sido aplicada ao embargante na hipótese dos autos, porquanto sua previsão majorada entre os limites mínimo e máximo, de 6 (seis) a 8 (oito) anos e multa, somente passou a prevalecer em 24 de janeiro de 2020, com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. Afirmaram, por outro lado, que, ao tempo do crime praticado, em tese, pelo embargante, a pena a ele cominada tinha previsão entre os limites mínimo e máximo de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de reclusão e multa. Falaram que, mesmo assim, a colenda Primeira Câmara, por maioria de votos, manteve a condenação de primeiro grau com aplicação da pena majorada, violando-se, desse modo, o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, expresso no art. 5º, inciso XL na Carta Magna da República de 1988. Pontuaram que é imprescindível o reexame do acórdão embargado, para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, que também possa afastar as situações, no caso, de melhor apreciar a necessidade jurídica e o caráter de justiça da manutenção do voto vencido, que encontra amparo na Constituição Federal, além de servir ao prequestionamento a eventuais recursos perante os tribunais superiores. Argumentaram que, na eventualidade de serem ultrapassadas todas as preliminares, deve a respeitável sentença ser reformada na parte da dosimetria da pena imposta ao embargante, com observação às circunstâncias judiciais, à primariedade e aos bons antecedentes do acusado, aos bons serviços prestados à instituição militar para, enfim, estabelecer a pena no patamar mínimo e afastar as agravantes a ele impostas. Afirmaram que, na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o embargante sempre exerceu suas atribuições com maestria e dedicação, com zelo e profissionalismo inquestionável e que, em todas as avaliações de Treinamento Policial Básico (TPB) e Avaliação Anual de Desempenho Policial (AADP), sempre alcançou o conceito 10 (dez), motivo pelo qual era elogiado pelos seus pares e superiores, constando registradas, em seus assentamentos funcionais, 17 (dezessete) notas meritórias, 14 (quatorze) menções elogiosas escritas, 3 (três) dispensas de serviço e nenhuma punição, conforme seu Extrato de Registro Funcionais (ERF). Pleiteando o reexame da decisão embargada, os doutos advogados, em uma tabela de duas colunas, reproduziram, na do lado esquerdo, as partes que pretendem sejam modificadas e, na do lado direito, os argumentos que entendem suficientes para garantir a modificação. Ponderaram que o impecável histórico profissional do embargante autoriza a redução da reprimenda imposta e possibilita o cumprimento desta no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO regime aberto, do qual não consta qualquer falta disciplinar nem qualquer desrespeito que possa inviabilizar tal cumprimento em regime menos gravoso. Pontuaram, ainda, que todas as circunstância judiciais favorecem o embargante, devendo as condenações de todos os delitos ficar abaixo do mínimo legal, isso porque ele é réu primário, possui ótimos antecedentes, demonstra conduta social ilibada com sua extensa ficha de atuação policial, provou ao judiciário que possui personalidade confiável, pois obedeceu a todas as ordens, tinha como motivo a prisão de delinquentes de maior periculosidade no meio social, as consequências dos hipotéticos delitos não atingiram terceiros. Apresentaram, para os efeitos do prequestionamento, afronta aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais na referida decisão judicial, com acréscimo das ocorridas no julgamento do presente instrumento recursal constitucional, conforme a seguir: - Constitucional: art. 1º, III, incisos XL, LIV, LV, do art. 5º, art. 37, inciso IX, art. 93, Emenda Constitucional nº 45/2002, tudo da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 (CRFB/1988), bem como as demais violações de ordem constitucional e afeta à competência do STF mencionadas na presente peça; - Infraconstitucionais: alíneas “e” e “f” do art. 77, alínea “c”, do art. 438, parágrafo 1º do art. 531, tudo do Código de Processo Penal Militar (CPPM); art. 384 do Código de Processo Penal (CPP), Código de Processo Civil: art. 319, inciso II e parágrafo 1° do CPC, art. 330, § 1º, inciso III, do CPC, art. 485, X, do CPC, art. 489, § 1º, incisos I a VI, do CPC. Com esses argumentos, pediram, in verbis: 5.1 seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal Pleno acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e contradição e erro, com a consequente reforma do v. Acórdão guerreado (Evento nº 93), para a manutenção do correto e sapiente voto vencido do nobre Desembargador Dr. Fernando Galvão da Rocha, que encontra-se de forma harmoniosa aos preceitos constitucionais e legais e, também prequestionando-se os temas e regras ora levantadas; 5.2 se provido o presente Embargo Infringente seja reconhecido seus efeitos infringentes, com a consequente reforma do v. Acórdão guerreado, sob pena de grave violação aos postulados constitucionais e legais exaustivamente trazidos no presente recurso. Impugnação do Ministério Público aos Embargos Infringentes A eminente procuradora de justiça com atuação nesta Corte, nas contrarrazões do evento 23 dos autos de segunda instância pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, que, no seu entendimento, seria intempestivo, uma vez que, tendo sido a intimação do acórdão embargado publicada no dia 12 de setembro de 2025 e a peça recursal interposta protocolada nesta Justiça especializada somente no dia 22 do mesmo mês, foi ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias conferido à parte pelo art. 540 do CPPM. Se ultrapassada a preliminar suscitada, pugnou pelo recebimento do recurso e pelo seu total desprovimento, mantendo-se, por consequência, o acórdão embargado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Lembrou a discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente quanto à motivação da fixação de determinada quantidade conferida pela lei ao julgador no momento de da fixação da pena. Assentou que a fixação da pena de 6 (seis) anos de reclusão na primeira fase decorreu da incidência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável ao réu, ora embargante, o que encontra respaldo no entendimento do superior Tribunal de Justiça (STJ). Acrescentou que o quantum definido na sentença primeva decorreu do cálculo autorizado pelo STJ e representa a média entre o mínimo e o máximo, que, no caso da pena privativa de liberdade com uma variação de 4 a 8 anos, é de 6 anos, resultado da diferença entre o intervalo de penas máxima e mínima (8-4=4:2=2+4=6 anos). Com estes argumentos, protestou pelo recebimento e desprovimento dos embargos infringentes, com a integral manutenção do venerável acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório do que foi considerado mais relevante. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de recurso de embargos infringentes e de nulidade, interposto pela defesa do réu, ora embargante, ex-Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, contra o acórdão prolatado pela colenda Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), lançado no evento 93 dos autos de segunda instância. Em sede de impugnação, a eminente procuradora de justiça com assento nesta Corte suscitou, como preliminar de mérito, a intempestividade do recurso, pugnando pelo seu não conhecimento. No entendimento de sua Excelência, o recurso interposto é intempestivo, em razão de a intimação do acórdão para a defesa ter ocorrido no dia 12/09/2025, conforme evento 95, ao passo que a colação da peça recursal aos autos somente se verificou no dia 22/09/2025. Com as devidas vênias da eminente procuradora, a tese arguida não pode ser acatada. A uma, porque a peça recursal referida foi carreada aos autos na data de 19/09/2025, e não em 22/09/2025, conforme se asseverou, sendo o que se constata no evento 108. A duas, porque, embora o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no art. 540 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) para a interposição dos embargos infringentes comece a partir da data em que a parte for intimada da decisão embargada, não se pode olvidar que o início dessa contagem se dá a partir do primeiro dia útil após a intimação. Na hipótese dos autos, em que o dia 12/09/2025 incidiu em uma sexta-feira, a toda evidência a contagem do prazo de 5 (cinco) dias teve seu início na segunda-feira, dia 15/09/2025, incidindo seu termo no dia 19/09/2025, exatamente a data em que se protocolou o recurso, conforme se observa no evento 108. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Com esses fundamentos, afasto a preliminar levantada. No mérito, a defesa do embargante pugnou pela prevalência do voto prolatado pelo eminente desembargador Fernando Antônio Galvão da Rocha, na parte em que ficou vencido, de modo a se reajustar a pena imposta ao apelante, ora embargante, Álvaro Fernando de Oliveira, pela prática do Fato 1, com base no artigo 17 da Lei n. 10.826/03 (crime de comércio de arma de fogo), porquanto o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), mesmo tendo considerado apenas uma circunstância judicial desfavorável, impôs uma pena de 6 (seis) anos de reclusão. Trago à mesa os parágrafos a seguir, colhidos do voto vencido e que a defesa pretende fazer prevalecer: [...] Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar por todas as preliminares levantadas. No mérito, cabe registrar e lamentar o equívoco da r. decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que não aplicou a pena de multa cominada ao crime previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03 e que ainda fixou o regime aberto para o cumprimento de pena, em desconformidade com a previsão do Código Penal comum. Tais equívocos não foram impugnados pelo Ministério Público. Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, salvo no que diz respeito à condenação do apelante Álvaro Fernando de Oliveira pela prática do Fato 1; com base no artigo 17 da Lei n. 10.826/03 (crime de comércio de arma de fogo), há necessidade de reajustar a pena imposta. Considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável, o Conselho impôs a pena de 06 anos de reclusão. Ocorre que o crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17 da Lei 10.826/03, teve a pena cominada aumentada em 2019, pela Lei n° 13.964, sendo que o fato foi cometido em 7 de novembro de 2016. Na data em que o crime foi cometido, a pena cominada era de 4 a 8 anos de reclusão e multa. Como já mencionei, a r. sentença não aplicou a pena de multa e o Ministério Público não recorreu para obter tal aplicação. Por tais razões, reformo a r. sentença neste aspecto, para reajustar a pena imposta ao apelante Álvaro Fernando de Oliveira. O Código Penal é omisso em relação ao critério a ser utilizado para a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No Superior Tribunal de Justiça, as decisões utilizam dois critérios[1]: 1º) aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista; e 2º) aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a máxima. Para conceber este último critério, a corte superior levou em consideração a previsão de oito circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal comum. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revela a aplicação dos critérios de maneira isolada. A aplicação do princípio do maior benefício e do menor prejuízo impõe examinar, em cada caso concreto, qual o critério mais benéfico. Sem fundamentação concreta que justifique a imposição de agravo à situação jurídica do condenado, deve-se utilizar o critério mais benéfico. No caso, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a máxima se apresenta mais favorável ao condenado, impondo um aumento de 6 (seis) meses sobre a pena mínima cominada. Desta forma, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Não havendo circunstâncias legais a considerar, nem tampouco causas de diminuição ou aumento, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Considerando a pena imposta pela prática do Fato 2, unifico as penas em 7 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão. O regime de cumprimento inicial da pena privativa de liberdade é o aberto, tendo em vista o equívoco não impugnado da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Nos demais termos, acompanho as razões e o voto do eminente relator. Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante Álvaro Fernando de Oliveira, para reduzir a pena que lhe foi imposta. Deste modo, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do Fato 1 e, considerando a pena imposta pela prática do Fato 2, unifico as penas impostas ao apelante em 7 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão. [...] Do voto majoritário, extraí os parágrafos que serão transcritos a seguir, com suficiência bastante para esclarecer a intenção do colendo CPJ, de fixar a pena-base no seu mínimo legal, não só para o crime do art. 17 da Lei n. 10.826/2003, como para o crime do art. 303 (peculato-furto) do Código Penal Militar (CPM), na primeira fase do sistema trifásico: [...] No que tange à alegação da defesa de que a pena-base e/ou a aplicação de causa de aumento de pena se mostra inadequada, ficando acima do mínimo legal, razão nenhuma assiste à defesa. Segundo fundamentação exposta na sentença (evento 642), analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, foi considerada desfavorável a circunstância relacionada à gravidade para ambos os delitos citados a seguir. Porém, quanto ao crime previsto no artigo 17 da Lei n. 10.826/03, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, enquanto que, para o delito do artigo 303, § 2º, do CPM, em 3 (três) anos de reclusão, ou seja, exatamente nos mínimos legais. (...) Quanto à alegação da defesa de que a dosimetria da pena deve ser fixada no mínimo legal nos dois delitos em que o ex-militar Álvaro foi condenado, razão nenhuma assiste a ela. Segundo fundamentação exposta na sentença (evento 642), analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, embora considerada desfavorável a circunstância relacionada à gravidade para ambos os delitos, quanto ao crime previsto no artigo 17 da Lei n. 10.826/03, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, enquanto que, para o delito do artigo 303, § 2º, do CPM, em 3 (três) anos de reclusão, ou seja, exatamente nos mínimos legais previstos para ambos os delitos. [...] Nesses parágrafos, a intenção do CPJ a mim se mostra muito clara, de aplicar as penas pelos dois delitos, no seu mínimo legal, inobstante a presença de uma das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM ter sido considerada desfavorável ao réu, ora embargante, o que poderia ter autorizado o afastamento desse mínimo legal, consoante as orientações consolidadas do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ocorre que, nesse ponto, não vejo como não manter o voto minoritário, que, acatando o pleito da defesa, entendeu pela violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, quando remar em desfavor do réu. Se a ação delituosa prevista no art. 17 da Lei n. 10.826/2003, que deu ensejo à condenação do réu, ora embargante, se consumou em 7 de novembro de 2016, tempo em que o tipo penal tinha, como pena cominada, reclusão de 4 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (quatro) a 8 (oito) anos, o mínimo legal aplicado, a toda evidência, não pode ser de 6 (seis) anos, como consta da sentença primeva e no voto majoritário. Os limites mínimo e máximo para esse tipo penal foram, de fato, majorados, com a alteração promovida pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Sua aplicação, contudo, somente pode ocorrer a partir da sua vigência, em 24 de janeiro de 2020. Com esses argumentos, pedindo mais uma vez as devidas vênias aos eminentes desembargadores relator e revisor, passo pela preliminar de intempestividade arguida pela eminente procuradora de justiça na sua impugnação ao recurso interposto e, no mérito, dou provimento aos presentes embargos infringentes e de nulidade para, nos termos do voto minoritário, reduzir a pena que foi imposta ao embargante Álvaro Fernando de Oliveira e, deste modo, fixar a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime do art. 17 da Lei n. 10.826/2003 (Fato 1) e, considerando a pena imposta pela prática do crime descrito no art. 303 (peculato-furto) do CPM (Fato 2), unificar as penas impostas em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, passar pela preliminar de intempestividade arguida pela eminente procuradora de justiça e, no mérito, dar provimento ao presente recurso para reduzir a pena que foi imposta ao embargante e fixar a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime do art. 17 da Lei n. 10.826/2003 (Fato 1) e, também considerando a pena imposta pela prática do crime descrito no art. 303 (peculato-furto) do CPM (Fato 2), unificar as penas impostas em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, VENCIDO Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Nego provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter a condenação de Álvaro Fernando de Oliveira à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 17, caput, da Lei n. 10.823/2003, conforme meu voto anterior, proferido na Apelação Criminal de n. 0000017-22.2017.9.13.0001 (Fato 1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator